Tribunal: STF
Processo: Rcl 86093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 24 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido.



    1. A presença de óbices processuais torna inócua a apreciação da eventual repercussão geral da matéria, uma vez que, por si, impediriam o trânsito do recurso extraordinário a esta Corte. 



    2. Não há teratologia na afirmação de ausência de subsunção do caso concreto na norma de interpretação constitucional exarada no Tema nº 24 da RG, devendo ser mantida a higidez do ato reclamado, afastando-se igualmente a tese de usurpação de competência da Corte no ponto.



    3. Agravo não provido.